Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Apelante, conforme documento de id Num. 45968788 dos presentes autos. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator